Tribunal: TJDFT
Processo: 0739542-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC).
2. Negou-se provimento ao recurso.